Tribunal: STJ
Processo: 5075585-90.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996113 - SC(2025/0269261-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED CACADOR COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO DA REGIAO DO CONTESTADO
ADVOGADOS
: LUCIANO GOMES - SC022586
CATIUCHA ALLINE PIONEZZER - SC029111
AGRAVADO
: LONI SULZBACH BINOTTO
AGRAVADO
: WALDIR PEDRO BINOTTO
ADVOGADA
: MARIANA REGGES BINOTTO - SC036317
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no
7/STJ.
2. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cea76f13-633a-483e-8388-c430a3a11299

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996113 - SC(2025/0269261-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED CACADOR COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO DA REGIAO DO CONTESTADO
ADVOGADOS
: LUCIANO GOMES - SC022586
CATIUCHA ALLINE PIONEZZER - SC029111
AGRAVADO
: LONI SULZBACH BINOTTO
AGRAVADO
: WALDIR PEDRO BINOTTO
ADVOGADA
: MARIANA REGGES BINOTTO - SC036317
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no
7/STJ.
2. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por UNIMED CAÇADOR – COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO DO CONTESTADO contra a decisão que inadmitiu
recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS
EXEQUENTES E RESTABELECEU O ANDAMENTO DO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA, IMPONDO A "EXCLUSÃO DA TAXA DE SINISTRALIDADE
NAS
MENSALIDADES
DOS
EXEQUENTES
EMITIDAS
DE
ATÉ A PRESENTE DATA, DEVENDO, NAS PRÓXIMAS,
FEVEREIRO/2024
APLICÁ-LA SOMENTE MEDIANTE COMPROVAÇÃO CABAL QUE A
JUSTIFIQUE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS
REAIS), LIMITADA A R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), EM FAVOR DA
PARTE EXEQUENTE, EX VI DO ARTIGO 536 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL". RECURSO DA OPERADORA EXECUTADA. INSISTÊNCIA NA
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SOB O ARGUMENTO DE QUE CUMPRIU A
SENTENÇA, UMA VEZ QUE REAJUSTOU AS MENSALIDADES PELO IGP-
M E AFASTOU A COBRANÇA DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL QUE AFASTOU O REAJUSTE COM BASE NA
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA E LIMITOU A CORREÇÃO DAS
Documento eletrônico VDA54118578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:57
Código de Controle do Documento: 549fd856-610e-4b03-b54e-6492b596e6e8

MENSALIDADES À VARIAÇÃO DO IGP-M, NÃO TRATANDO A RESPEITO
DE EVENTUAL VEDAÇÃO AO REAJUSTE DO CONTRATO COM BASE NO
AUMENTO DA SINISTRALIDADE (ASPECTO NÃO DISCUTIDO NA INICIAL
DA AÇÃO DE CONHECIMENTO). DECISÃO AGRAVADA, QUE PROÍBE O
LANÇAMENTO DA TAXA DE SINISTRALIDADE NAS MENSALIDADES
VENCIDAS A PARTIR DE
EM DIANTE, QUE SE
FEVEREIRO/2024
MOSTRA DESARRAZOADA. TODAVIA, PORQUANTO A OPERADORA É A
ÚNICA A DISPOR DE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE ÀS
VARIAÇÕES DE CUSTOS DO PLANO DE SAÚDE, INCLUÍDO O AUMENTO
DA SINISTRALIDADE, O CONTEXTO RECOMENDA ACOLHER APENAS EM
PARTE O RECURSO, DE MODO QUE PROSSIGA O CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA, INCUMBINDO À
: A) APRESENTAR
EXECUTADA/AGRAVANTE
OS EXTRATOS RECLAMADOS NO ITEM "5" DA INICIAL EM PRIMEIRO
GRAU; B) RECALCULAR OS BOLETOS DE FEVEREIRO, MARÇO E
COM A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES UNICAMENTE PELO
ABRIL/2024
IGP-M, AFASTANDO- SE O REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA,
E, EM SENDO O CASO, REAJUSTANDO OS VALORES NOS ESTRITOS
MOLDES
DO
AUMENTO
DA
SINISTRALIDADE,
DESDE
QUE
ESCLARECIDO
ESSE
AUMENTO,
PORMENORIZADAMENTE,
AOS
EXEQUENTES, NA FATURA CORRESPONDENTE; C) APLICAR OS
PARÂMETROS DO ITEM ANTERIOR ÀS MENSALIDADES VINCENDAS,
ISTO É, INFORMANDO AOS BENEFICIÁRIOS A EXATA COMPOSIÇÃO
DOS
VALORES
PRATICADOS.
INCONFORMISMO
QUANTO
ÀS
ASTREINTES. INSUBSISTÊNCIA. INSTRUMENTO APTO A INSTIGAR O
CUMPRIMENTO DA DECISÃO. RENITÊNCIA DA OPERADORA EM
CUMPRIR A SENTENÇA, DIFICULTANDO O REGULAR ANDAMENTO DA
EXECUÇÃO E O ACESSO DOS CONSUMIDORES À INFORMAÇÃO CLARA
E ADEQUADA SOBRE OS SERVIÇOS CONSUMIDOS E SEUS EXATOS
VALORES (ART. 6° DO CDC). VALOR DA MULTA ESTABELECIDO PELA
TOGADA SINGULAR QUE SE MOSTRA ADEQUADO À SUA FINALIDADE
COERCITIVA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO
UNIPESSOAL QUE DEFERIU PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO-
ATIVO
AO
RECURSO.
ACÓRDÃO
QUE
A
SUBSTITUI.
PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS." (e-STJ
fls.
).
123/124

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
648/653
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos "(...) artigos 92, 523, §1o, 536 e 537 do Código de
Processo Civil, na medida em que se impôs obrigação de fazer não prevista na sentença
" (e-STJ fl. 130).
transitada em julgado
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Transcreve-se, por oportuno, a fundamentação do aresto recorrido ao
analisar a controvérsia:

"(...)
A sentença que resolveu a fase de conhecimento (evento 1,
SENT_OUT_PROCES2) observou o entendimento do STJ, assentado por meio
do Tema 952, no sentido de que é válido o reajuste das mensalidades de
plano de saúde com base na mudança da faixa etária do beneficiário, desde
que (i) exista previsão no contrato, (ii) sejam observadas as normas dos
órgãos governamentais reguladores, e (iii) não se apliquem percentuais
Documento eletrônico VDA54118578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:57
Código de Controle do Documento: 549fd856-610e-4b03-b54e-6492b596e6e8

desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
Observadas tais diretrizes, a juíza sentenciante consignou que, ao
aumentar em 100% a mensalidade por conta de mudança da faixa etária
dos autores, a operadora não pormenorizou os critérios para tanto, sequer
demonstrou "a variação anual de custos ou o aumento da sinistralidade,
capaz de, em tese, evidenciar o aventado desequilíbrio financeiro e, com
isso, justificar a majoração da mensalidade nos moldes previstos no ajuste,
ônus que lhe incumbia [...] tendo sido fundamentado exclusivamente na
mudança de faixa etária". Assim lançou sua excelência o dispositivo daquela
sentença, litteris:
(...)
Como se vê, em alinho aos pedidos iniciais a sentença afastou o
reajuste com base na mudança de faixa etária e limitou a correção das
mensalidades à variação do IGP-M. Nada ficou dito, por outro lado, a
respeito de eventual vedação ao reajuste do contrato com base no aumento
da sinistralidade (causa diversa de aumento das mensalidades, e que não
foi discutida na inicial da ação de conhecimento).
À falta de previsão no título executivo judicial, tenho por
desarrazoada, de fato, a mais recente determinação da ilustre e operosa
juíza, de proibir o lançamento da taxa de sinistralidade nas mensalidades
vencidas a partir de
em diante.
fevereiro/2024
Sob outro viés, segue pertinente o que anotou a magistrada a
respeito de competir exclusivamente à executada demonstrar a legitimidade
dos valores praticados na contratação, por ser a única a dispor de todos os
documentos referente às variações de custos do plano de saúde, incluído o
aumento da sinistralidade.
Torno a destacar o que consignei no Agravo de Instrumento n°
5028382- 35.2024.8.24.0000: até o momento não se tem nenhuma certeza a
respeito do efetivo cumprimento da sentença, pois que a Unimed não logrou
comprovar a composição das mensalidades questionadas pelos exequentes
(vencidas de
em diante), nem mesmo apresentou documentos
fevereiro/2024
que permitam identificar a origem dos valores praticados.
A executada juntou aos autos planilhas diversas, registro de tela
de seu sistema interno, e boletos de cobrança emitidos em 2019, 2020, 2021
e 2022 (evento 17, PLAN2, OUT3, OUT4, OUT5, OUT6, OUT7, PLAN8, PLAN9,
e evento 37, PLAN2, e
).
PLAN3/origem
Nada obstante, e diversamente do que afirma ela, não se tem
elementos que permitam identificar, com a clareza que o caso requer, (i) a
atualização das mensalidades tão somente com base no IGP-M, (ii) o
afastamento do reajuste pela mudança de faixa etária, e (iii) o reajuste nos
estritos moldes do aumento da sinistralidade, previamente esclarecida aos
beneficiários do plano.
Nessa linha, apesar de a limitação imposta ao final da decisão
agravada – exclusão da taxa de sinistralidade das mensalidades praticadas
de
em diante – destoar do título executivo, o contexto
fevereiro/2024
recomenda acolher apenas em parte o recurso, de modo que prossiga o
cumprimento de sentença, contudo, incumbindo à
:
executada/agravante
a) apresentar os extratos reclamados no item "5" da inicial em
primeiro grau;
b) recalcular os boletos de fevereiro, março e
com a
abril/2024
atualização dos valores unicamente pelo IGP-M, afastando-se o reajuste por
mudança de faixa etária, e, em sendo o caso, reajustando os valores nos
estritos moldes do aumento da sinistralidade, desde que esclarecido esse
aumento aos exequentes, pormenorizadamente, na fatura correspondente;
c) aplicar os parâmetros do item anterior às mensalidades
vincendas, isto é, informando aos beneficiários a exata composição dos
valores praticados." (e-STJ fls.
).
120/121

Assim, dos trechos acima transcritos, verifica-se a impossibilidade de rever
o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias porque demandaria o reexame dos
fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da
Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54118578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:57
Código de Controle do Documento: 549fd856-610e-4b03-b54e-6492b596e6e8

Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:57
Código de Controle do Documento: 549fd856-610e-4b03-b54e-6492b596e6e8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.996.113 / SC
Número Registro: 2025/0269261-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50027879520248240012 50755859020248240000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CACADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA
REGIAO DO CONTESTADO
ADVOGADOS : LUCIANO GOMES - SC022586
CATIUCHA ALLINE PIONEZZER - SC029111
AGRAVADO
: LONI SULZBACH BINOTTO
AGRAVADO
: WALDIR PEDRO BINOTTO
ADVOGADA
: MARIANA REGGES BINOTTO - SC036317
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55074821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:19
Código de Controle do Documento: 3582cd3d-dcb0-4b6a-9d68-296cb290583e

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:19
Código de Controle do Documento: 3582cd3d-dcb0-4b6a-9d68-296cb290583e